Tribunal: STF
Processo: RE 92463
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO RELACIONADO COM A "TAXA
DE RENOVAÇÃO DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO". CONCESSÃO DO "WRIT". II -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1, DA LEI N 1.533/51,
FACE AS REITERADAS DECISÕES, RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA
REFERIDA TAXA, BEM COMO DO ART. 128, DO C.P.C., DIANTE DOS EXPRESSOS
TERMOS DO PEDIDO. IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.